Tribunal: TJES
Processo: 5004785-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004785-82.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apenas para rememorar, tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(embargado) e por

B
ANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(embargante) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes estes embargos à execução para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 2638/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecendo quanto aos juros de mora e correção monetária o seguinte:

Deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Deve-se observar que, caso a exigibilidade do crédito tenha permanecido suspensa, não deverá ser computado juros moratório em tal período. Precedentes TJ-ES, ED na Apelação nº 0040467- 62.2014.8.08.0024 e 0006014-07.2015.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Julgamento: 16/09/2019 e 23/04/2018.

A sentença, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Segundo se infere das razões recursais, o embargado defende a corretude do procedimento administrativo, notadamente no que tange ao valor da multa então estabelecido pelo Procon em R$ 57.272,36 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), bem como que deve ser revista a sentença em relação aos juros de mora, correção monetária e, ainda, no que tange aos ônus sucumbenciais.

Lado outro, o embargante defende que os juros de mora devem incidir apenas da notificação até o depósito em garantia.

O d. relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, deu parcial provimento à apelação cível do embargado, desprovendo, todavia, a irresignação do embargante, senão, vejamos:

Ante todo o exposto, conheço do recurso do Município e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para fixar que
a correção monetária deve incidir a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, bem como
para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Conheço, ainda, do recurso do Banco Bradesco e nego-lhe provimento.

Majoro, em sede recursal, os honorários devidos pelo Banco em 1% em razão do improvimento do recurso.

O Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, por sua vez, abriu divergência no que tange ao valor da multa, conforme segue:

Por todo o exposto, rogando vênia ao eminente Relator, inauguro divergência, para
dar

parcial provimento ao recurso do Muncípio de Vitória/ES
, para reduzir a multa ao montante de R$ 47.726,99 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).

Verificada hipótese de sucumbência recíproca, caberá a instituição financeira arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa fixada pelo Poder Judiciário
(10% sobre R$ 47.726,99)
, ao passo que ao Município impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
(10% de R$ 9.545,40)
.

No caso, observo que a conduta considerada ilegal, não mais questionado em sede recursal, consubstancia-se na cobrança
de algumas despesas suspostamente abusivas, a saber: tarifa de cadastro (R$ 150,00); prêmio seguro (R$ 616,54), e; serviços de terceiro (R$ 397,23).

Conquanto a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, tenho que a fundamentação colacionada pela julgadora
a quo
deve prevalecer, pois, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor,
restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora
a quo
.

Igualmente, compartilho do entendimento de relatoria no tocante aos juros e correção monetária, bem no que tange a inviabilidade de condenação do embargado em custas processuais.

Nada obstante, ouso inaugurar nova divergência no tocante aos honorários sucumbenciais. É que
a jurisprudência deste eg.
TJES
perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ORDEM PREFERENCIAL DO ART.85, §2º DO CPC PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O DETERMINADO JUDICIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Em relação a base de cálculo dos honorários, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado judicialmente, e não diretamente o valor da multa reduzida, nos termos do art.85,§2º do CPC.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Ante o exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso,
dou parcial provimento à apelação do embargado e nego provimento a irresignação do embargante, tal como consignado pelo e. relator, Desembargador
Manoel Alves Rabelo
.

Entretanto, estabeleço que os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, sendo que aqueles devidos ao patrono do embargado terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 10.000,00), ao passo que para os advogados do embargante será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 57.272,39) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00),
valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

Muito respeitosamente, é como voto.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5004785-82.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APTE/
APDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

RELATOR:
DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO-VISTA

Eminente Pares. Na sessão pretérita pedi vista dos autos para uma melhor análise acerca da proporcionalidade ou não da multa aplicada pelo
Procon do Município de Vitória-ES,
em desfavor da instituição financeira.

Em seu voto, o eminente Relator,
Desembargador Manoel Alves Rabelo,
negou provimento ao recurso do
Município de Vitória/ES
, para manter a redução da multa como determinada na sentença, isto é, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, a despeito dos substanciosos fundamentos externados por sua excelência, ouso deles em divergir.

Como é sabido, o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(
...
)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt

no

REsp

1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º.
Consideram-se infrações de maior gravidade
, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90,
aquelas relacionadas nos grupos III
e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Art. 3º – Com relação à
vantagem auferida
, serão consideradas as seguintes situações: Vantagem não apurada ou não auferida, assim consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não implicar na auferição desta; II vantagem apurada, assim considerada aquela comprovadamente auferida em razão da prática do ato infracional.

Art. 4º –
A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita mensal bruta
, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão

§1º. A média da receita mensal bruta estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos: I-guia de informação e apuração de ICMS – GIA; II declaração de arrecadação do ISS; III – declaração de crédito tributário federal – DCTF; e IV – demonstrativo de resultado do exercício – DRE.

(...)

§4º. Para fins de aplicação de sanção quanto as infrações de maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço, a condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

A dosimetria da multa, por sua vez, fora feita com base nos Arts. 5º e 6º da supracitada Instrução de Serviço:

Art. 5º – A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01). (NAT). (VAN) = PENA BASE “Onde: PE – definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT – representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000

§3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Art. 6º – A Pena Base fixada para a prática infrativa no auto de infração, na forma calculada no artigo anterior, poderá ser reduzida de 1/3 à metade ou aumentada de 1/3 ao dobro se verificada no decorrer do processo a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97.

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrida foi incluída no grupo III, Anexo único, da citada Instrução, vejamos (grifei):

17. Realizar prática abusiva (art. 39)

Constatou-se que a

vantagem auferida pela Apelada foi de
caráter individual
(evento 3055629 – pág.53).

Em relação à
condição econômica da fornecedora
, como a apelada
não apresentou faturamento bruto anual
do exercício anterior à infração, foi arbitrado em

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) – (evento 3055629 – pág.53)

Nesse ponto, registro que a autora fora devidamente notificada para apresentar o comprovante de seu faturamento anual bruto, sendo inclusive advertida de que, na ausência ou inaceitabilidade das informações prestadas, o faturamento poderá ser estimado pelo
PROCON/
ES.

Assim, fixou-se a pena em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)

Considerou-se também, para tanto, em observância ao Art. 6º da citada instrução de serviço, não haver circunstâncias atenuantes, mas 2
(
duas
)
agravante
s
, previstas no artigo 26, I, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que dispõe sobre as normas gerais de aplicação das sanções consumeristas, a saber:
1)
ser o infrator reincidente;
2) deixar o infrator, tendo o conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

Contudo, do inteiro teor da decisão administrativa, percebe-se que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pela Apelada nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997, assim redigido:

Art. 27
. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor,
punida por decisão administrativa irrecorrível
.

Parágrafo único
. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a
cinco anos
.

Assim, o aumento aplicado em virtude do cômputo do fator agravante, na forma do artigo 6º da Instrução Normativa nº 019/2008, deve regredir em 1/6 (um sexto), razão pela qual a multa deverá ser reduzida para o patamar de R$ 47.726,99 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste douto Colegiado (TJES, Classe:
Apelação Cível, 024140297268
, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

De registrar
, que
deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, impõe-se a condenação das partes em de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas na demanda.

Isso porque, no caso dos autos, com a redução da multa aplicada pela Apelante, não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu, a toda evidência, a um proveito econômico obtido pela Apelada, ou seja, naquilo que deixará de pagar de multa à Recorrente.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;

Apelação / Remessa Necessária, 024140014531,
Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005,
Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Por todo o exposto, rogando vênia ao eminente Relator, inauguro divergência, para
dar

parcial provimento ao recurso
do Muncípio de Vitória/ES
, para reduzir a multa ao montante de R$ 47.726,99 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).

Verificada hipótese de sucumbência recíproca, caberá a instituição financeira arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa fixada pelo Poder Judiciário
(10% sobre
R$
47.726,99
)
, ao passo que ao Município impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
(10% de R$
9.545,40
)
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Município de Vitória
e por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

contra r. sentença de id 3055696, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução
fiscal
opostos pela instituição financeira, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2638/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O eminente Relator, Des.
Manoel Alves Rabelo
, votou para conhecer e negar provimento ao recurso da instituição financeira e para conhecer do apelo do Município e
dar-lhe parcial provimento
, a fim de fixar que
a correção monetária incid
a
a partir do julgamento do recurso interposto, bem como
para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Após pedir vista, o preclaro Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro

inaugurou divergência
parcial

para dar provimento ao apelo manejado pela Municipalidade, de modo a reduzir a multa para o montante de R$ 47.726,99 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), por entender que o Procon municipal se equivocou ao aplicar a agravante de reincidência sem demonstrá-la.

Por sua vez, o insigne Des.
Jorge do Nascimento Viana
inaugurou nova divergência parcial
, tão somente a fim de estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser calculados com base no proveito econômico obtido por ambas as partes.

O eminente Des. Relator, então, após os votos divergentes,
reformulou o seu voto
para também determinar que a verba honorária seja fixada sobre o proveito econômico obtido.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, razão pela qual vieram-me conclusos os autos.

Nesse contexto, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia àquele que proferiu voto divergente,
não tenho dúvidas em acompanhar
o Des. Raimundo
Siqueira Ribeiro
, no sentido de
dar
parcial
provimento ao apelo
do Município de Vitória
, para estipular a multa administrativa em R$ 47.726,99 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), eis que, realmente, houve equívoco na dosimetria da pena imposta pelo Procon Municipal. Explico.

Não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entenda mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar fixado pelo Procon municipal se mostra adequada, não havendo que se cogitar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, haja vista cuidar-se de sociedade empresária de vultoso porte econômico, sendo uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil.

Acontece que, de fato, consoante bem registrado pelo Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, o órgão administrativo se equivocou ao majorar a sanção pecuniária em razão da empresa ser reincidente sem demonstrar efetivamente quais infrações similares tenha cometido nos 5 (cinco) anos anteriores para, na forma do art. 44 do Decreto Municipal nº 11.738/03
1
, justificar o agravamento da pena.

Logo, malgrado tenham sido

observados fidedignamente os preceitos legais para a espécie, incorreu em ilegalidade ao aplicar fator agravante – reincidência - de maneira indevida, a justificar a minoração do montante mediante a retirada do indevido cômputo do mencionado fator agravante.

Em sendo assim, considerando que o provimento parcial da apelação, com redução do valor da multa originalmente arbitrada pelo Procon, implica sucumbência recíproca, é de se concluir pela necessidade de condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. Destarte, o montante devido aos advogados da requerente deve ser calculado sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo Procon e a quantia fixada pelo órgão jurisdicional, ao passo que o valor do débito exequendo remanescente deve servir como base de cálculo para os honorários a serem pagos em favor da Fazenda Pública.

Ou seja, o proveito econômico obtido com a demanda é distinto para cada parte. Enquanto para a sociedade empresária é a diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o montante reduzido, para o Município equivale à quantia que continua a poder exigir no feito executivo – ou seja, o próprio valor da multa reduzida.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao preclaro Desembargador Jorge que também divergiu do relator, não tenho dúvidas em
acompanhar o
preclaro

Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
, nos termos de sua fundamentação e do voto reformulado quanto à incidência dos honorários sobre o proveito econômico obtido por cada parte no recurso.

É como voto
.

1
Art. 44. Será considerada reincidência, para efeito de agravamento da pena de multa, a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas do Código de Defesa do Consumidor, punida com decisão administrativa irrecorrível, desde que entre a data desta e a prática da nova conduta não tenha decorrido tempo superior a cinco anos.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de um lado, pelo Município de Vitória e, de outro, pelo Banco Bradesco Financiamentos em face da r. Sentença (Id n. 3055696) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo

nº 2638/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (Id n. 3055700), alega o Município apelante, em síntese, a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo PROCON; violação à cláusula de reserva de plenário; necessidade de reforma do índice de correção monetária e que apenas a autora deve ser condenada nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões (Id n. 3055707)

O Banco Bradesco S/A apela (Id n. 3055715) requerendo que seja “aclarada a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre a redução da multa, uma vez que os juros de mora devem incidir apenas da notificação até o depósito em garantia, requerer ainda que seja aclarada como se dará o levantamento da diferença do depósito em garantia e o abatimento da multa reduzida”.

Contrarrazões (Id n.

3055720)

É o relatório no essencial.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, por meio da CDA nº 670/2018.

O débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento processo administrativo do PROCON por infração à legislação consumerista em razão de cobranças indevidas ao consumidor.

O PROCON Municipal, após instauração de processo administrativo, aplicou multa à Instituição Financeira no importe de R$ 24.877,69 (vinte e quatro mil reais, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

O Juízo singular, todavia, reduziu o valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57) preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Verifico que o PROCON, no caso em tela, levou em consideração o caráter individual do ato, que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (
reincidência)
e IV (
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
); e também sua modulação nos termos do at. 41, §2º, do Decreto Municipal 11.738/2003, fundamentação a qual se encontra em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.

(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Nestes termos, comungo do entendimento perfilhado pelo juízo
a quo,
pois também considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em
R$ 24.877,69 (vinte e quatro mil reais, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrando-se, assim, o valor da multa aplicada pela administração pública desproporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LICITUDE DA COBRANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2. A cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras. 3. Ocorre que, no caso vertente, a financeira Apelada não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade. Jurisprudências. 4. Desse modo, considerando que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) , e não tendo o autor, ora recorrido, se desincumbido de provar o fato modificativo do seu direito, na forma do art. 373, II do CPC, não há razões para alterar o julgamento administrativo, devendo a multa ser mantida. 5.
No entanto, entendo que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao prejuízo suportado pelo consumidor (cerca de R$ 1.470,00), enquanto a multa foi de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo seu valor atualizado em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais), revelando a sua desproporcionalidade.
6. Considerando a gravidade da infração atribuída pelo PROCON (Grupo III), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 7. Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075040, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2022)

Ainda, importante consignar que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Com relação aos juros e correção monetária,
este Tribunal de Justiça já decidiu que: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora,
nos termos do Art. 394, do Código Civil.

N
o mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (
caderneta de poupança)
diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, os Juros deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora até o depósito que suspendeu a exigibilidade, conforme destacado na sentença.

E quanto ao levantamento da diferença do depósito em garantia, será realizado em sede de liquidação de sentença, não havendo omissão, nem merecendo qualquer reforma a sentença.

Com relação à sucumbência, o magistrado condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No tocante à alegação de sucumbência mínima por parte do Município, não vejo como acolher essa pretensão.
Afinal,
o pleito inicial de redução do valor foi julgado procedente com significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do ente público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, c
om relação ao pagamento das custas, entendo assistir razão ao Município.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80,
isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal
destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Ante todo o exposto, conheço do recurso do Município e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para fixar que
a correção monetária deve incidir a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, bem como
para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Conheço, ainda, do recurso do Banco Bradesco e nego-lhe provimento.

Majoro, em sede recursal, os honorários devidos pelo Banco em 1% em razão do improvimento do recurso.

É como voto.

V O T O

(RETORNO)

Rememorando, trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de um lado, pelo Município de Vitória e, de outro, pelo Banco Bradesco Financiamentos em face da r. Sentença (Id n. 3055696) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2638/2012 de
R$ 57.272,39 para o montante de R$ 10.000,00.

O voto de relatoria foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso do Município para
fixar que
a correção monetária deve incidir a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, bem como
para isentar o Município do pagamento das custas processuais. Por fim, foi improvido o apelo do Banco Bradesco.

Todavia, pedi retorno dos autos para reanálise após os votos divergentes proferidos.

O e. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro inaugurou divergência no que tange ao valor da multa, votando para reduzi-la ao montante de R$ 47.726,99 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos). Votou, ainda, pela condenação da instituição financeira a honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa fixada pelo Poder Judiciário (10% sobre R$ 47.726,99), ao passo que ao Município impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução (10% de R$ 9.545,40).

O e. Des. Jorge do Nascimento Viana proferiu voto acompanhando a Relatoria quanto a manutenção do valor da multa em R$ 10.000,00, mas divergiu nos honorários sucumbenciais, para que a base de fixação desse seja o proveito econômico e não o valor da condenação.

Pois bem.

Quanto ao valor da multa,
com vênia ao posicionamento divergente, entendo que a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, mormente considerando-se que ela foi aplicada em face do reconhecimento da prática abusiva do Banco quanto a cobrança de tarifas bancárias, quais sejam serviços de terceiros (R$ 397,23), tarifas de cadastro (R$ 150,00) e prêmio de seguros (R$ 616,54).

De forma que a multa originária, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se mostra desproporcional e irrazoável, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00.

Em relação à sucumbência, mantenho o entendimento de que o Município deve ser isento do pagamento das custas processuais, por se tratar de execução fiscal (art. 39 da Lei n. 6.830/80), devendo ressarcir apenas as despesas antecipadas pela parte contrária.

E, quanto aos honorários sucumbenciais, o magistrado condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, proferi voto para manter a sentença nesse ponto, todavia, reformulo meu voto após os votos divergentes, para que
a verba honorária deva ser fixada sobre o proveito econômico obtido
, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.

Dessa forma, reformulo o voto para conhecer
do recurso do Município e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar que
a correção monetária deve incidir a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, bem como
para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

Conhecer, ainda, do recurso do Banco Bradesco e negar-lhe provimento.

Fixar, ainda, que os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, sendo que aqueles devidos ao patrono do embargado terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 10.000,00), ao passo que para os advogados do embargante será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 57.272,39) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00).

Po
r fim, majoro, em sede recursal, os honorários devidos pelo Banco em 1% em razão do improvimento do recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – CONSUMIDOR – JUROS – CORREÇÃO – CUSTAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – No caso em tela, o
débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento processo administrativo do PROCON por infração à legislação consumerista em razão de cobranças indevidas ao consumidor.

2 -
A
legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57) preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

3 - É
plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 - A
decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

5 -
Com relação aos juros e correção monetária,
este Tribunal de Justiça já decidiu que: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
Com relação aos juros de mora
, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.

6 - Juros de mora pela caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.

7 -
Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

8 –
Recurso do Município parcialmente provido para fixar que

a correção monetária deve incidir a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, bem como
para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

9 – Recurso do Banco Bradesco improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Município, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco, nos termos do voto do Relator.